Tribunal: STF
Processo: RHC 271044
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lantierre Abreu da Silveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.056.840/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal - CP, tendo a pena corporal sido substituída por duas restritivas de direitos.
Interposta apelação criminal, a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de afastar a majorante do repouso noturno, redimensionando a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão.
A sentença transitou em julgado no dia 10/8/2024.
Neste recurso, a defesa narra a ocorrência de um agravamento duplo à pena do paciente, de modo que: “a pena, na primeira fase, restou cominada em 2 anos 4 meses (acima do mínimo e da pena original). O correto seria que a Corte Regional se limitasse a reduzir a pena ao mínimo, diante do afastamento da majorante, nos termos do entendimento pacífico do STJ” (e-doc. 64, p. 3). Salienta, ainda, que o Tribunal a quo utilizou de lawfare para obstar o reconhecimento da prescrição.
Requer, ao final:
“c.1) o conhecimento deste recurso ordinário; 
c.2) o seu provimento, de modo que a ordem pleiteada seja concedida, no sentido de reduzir a pena do paciente Lantierre Abreu da Silveira ao mínimo legal e, por consequência, o reconhecimento da prescrição.” (e-doc. 64, p. 3)
Examinado os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado, com pena substituída por duas restritivas de direitos.
2. O Tribunal de origem afastou a causa de aumento do repouso noturno, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.087 do STJ, e reclassificou o fato para considerá-lo como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena final para 2 anos e 4 meses de reclusão. 
3. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, por entender que a via adequada para a reforma do édito condenatório seria a revisão criminal, considerando o trânsito em julgado ocorrido em 10/8/2024 e a impetração do writ apenas em 28/11/2025, mais de 1 ano e 3 meses após o trânsito em julgado. A decisão também afastou a alegação de reformatio in pejus, fundamentando que o Tribunal estadual apenas reclassificou o fato já valorado na sentença.
4. No agravo regimental, a defesa sustenta que houve reformatio in pejus no julgamento da apelação exclusiva da defesa, argumentando que o deslocamento do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria não é automático e requer fundamentação qualificada. Requer o provimento do agravo regimental para dar prosseguimento ao habeas corpus e, no mérito, a concessão da ordem para reduzir a pena ao mínimo legal e declarar a extinção da punibilidade pela prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o deslocamento da valoração do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria configura reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa; e (ii) saber se o habeas corpus substitutivo de revisão criminal pode ser conhecido. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o habeas corpus não é a via adequada para a reforma de decisão condenatória transitada em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
7. O deslocamento do crime praticado durante o repouso noturno, já valorado negativamente na sentença, para considerá-lo como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, não configura reformatio in pejus, especialmente porque a pena final foi reduzida. 
8. A jurisprudência do STJ permite que a prática de furto durante o repouso noturno seja valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, conforme as particularidades do caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 59)

No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
Com efeito, a insurgência recursal limita-se a reiterar as teses já deduzidas na inicial do writ, sem trazer argumentos novos aptos a modificar o entendimento adotado. A defesa sustenta a ocorrência de reformatio in pejus e alega que o deslocamento do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria exigiria fundamentação qualificada.
Todavia, conforme consignado na decisão agravada, nos termos da tese jurídica fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.214, não implica reformatio in pejus o mero deslocamento de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial. No caso dos autos, o fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno já havia sido considerado na sentença, ainda que na terceira fase da dosimetria e foi deslocado para a primeira fase, tendo a pena final sido efetivamente reduzida de 2 anos e 8 meses para 2 anos e 4 meses de reclusão, o que afasta qualquer alegação de agravamento da situação do paciente.
Transcrevo, por oportuno, os fundamentos da decisão agravada, os quais adoto como razões de decidir:
"(...) Cumpre registrar, inicialmente, que a condenação do paciente transitou em julgado em 10/08/2024, conforme informado na própria inicial do writ, de modo que a via adequada para a reforma do édito condenatório seria a revisão criminal, e não o habeas corpus. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
(...)
Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
Ainda que assim não fosse, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ser sanada de ofício.
Com efeito, o Tribunal de origem, ao afastar a causa de aumento do repouso noturno, em observância à tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.087, procedeu ao recálculo da pena, valorando a circunstância de o crime ter sido praticado durante o período noturno na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa. 
(...)
Ademais, nos termos da tese jurídica fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.214, é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.
No caso dos autos, o fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno já havia sido valorado na sentença, embora na terceira fase da dosimetria, como causa de aumento de pena. O Tribunal de origem, ao afastar a majorante em razão da incompatibilidade com o furto qualificado, apenas reclassificou o fato para considerá-lo na primeira fase, como circunstância judicial negativa, sem que isso configure reformatio in pejus, inovação ou agravamento da situação do réu, porquanto a pena final foi efetivamente reduzida de 2 anos e 8 meses para 2 anos e 4 meses de reclusão.
(...)
Ante o exposto, voto pelo desprovimento ao agravo regimental.“ (e-doc. 59, p. 4-10, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, nota-se que houve a certificação do trânsito em julgado no dia 10/8/2024.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

No que se refere à alegada ocorrência de reformatio in pejus, assim se manifestou o Ministro Relator Joel Ilan Paciornik:
“(...)
Ademais, nos termos da tese jurídica fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.214, é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.
No caso dos autos, o fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno já havia sido valorado na sentença, embora na terceira fase da dosimetria, como causa de aumento de pena. O Tribunal de origem, ao afastar a majorante em razão da incompatibilidade com o furto qualificado, apenas reclassificou o fato para considerá-lo na primeira fase, como circunstância judicial negativa, sem que isso configure reformatio in pejus, inovação ou agravamento da situação do réu, porquanto a pena final foi efetivamente reduzida de 2 anos e 8 meses para 2 anos e 4 meses de reclusão.“ (e-doc. 43, p. 9)

Não se trata, portanto, de interpretação em prejuízo do réu, pois, não obstante o afastamento da majorante do repouso noturno e a compensação mediante o incremento da pena-base pelo Tribunal a quo sem redução da pena-base, a pena fixada foi inferior àquela imposta pela primeira instância.
Nesse contexto, não vinga a alegação de “reformatio in pejus”
Como sabido, por força do efeito devolutivo da apelação, todo o conhecimento da matéria impugnada é devolvido ao tribunal ad quem.  
Quanto à extensão, o conhecimento do tribunal é limitado pela matéria impugnada pelo paciente.
Em outras palavras, a profundidade do conhecimento do tribunal quanto à valoração da dosimetria da pena, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, era a maior possível.
Vide ainda o HC nº 76.156, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/98, no qual se assentou que

“A apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela (cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu apelante.
Insurgindo-se a apelação do réu contra a individualização da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código, e pode, para manter a mesma pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão de primeiro grau haja dado relevo”.

Assim, “ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida” (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12).
Em suma, a simples reclassificação do fato para considerá-lo na primeira fase, tendo implicado no caso concreto, a redução da pena inicialmente aplicada, não revela reformatio in pejus. 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente